Tribunal: TJMT
Processo: 1004161-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
RAI No. 1004161.87.2022.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação cominatória para cumprimento forçado de obrigação de fazer (com pedido expresso de tutela de urgência) n. 1046207-02.2021.8.11.0041 movida por O. V. P. D. P., representado por sua genitora KEVELIN LILIAN ARRUDA SILVA PRATES, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulada pela parte requerente, determinando que a parte requerida cumpra imediatamente com a obrigação de fazer, consistente em dar cobertura ao tratamento médico que foi prescrito ‘internação em leito de UTI pediátrica, visto que se trata de situação de emergência, nos termos do art. 35-C, da Lei Federal n. 9.656/1998’, na forma e período orientados pela prescrição médica, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
Sustenta a parte agravante que a negativa de atendimento, nesse caso, ocorreu, em razão da parte agravada restar cumprindo período de carência; portanto, o atendimento de urgência fora devidamente prestado, sendo a única negativa relacionada a internação, conforme depreende-se da Ficha Médica posta nestes autos.
Aduz que, no caso em questão, a Operadora de Saúde agiu conforme o entendimento da Corte Superior, vez que na data de solicitação de autorização da internação em questão, o paciente ainda se encontrava em período de carência e, consoante norma contida no Art. 12, V, “b”, da lei n° 9.656/98, é indispensável à observância do período de 180 (cento e oitenta) dias.
Argumenta ainda, que estando o contrato questionado pautado em plena legalidade, deve ser estritamente observado e cumprido, pois, se assim não for, acarretar-se-á uma descabida insegurança jurídica e uma clara injustiça, bem como uma afronta ao próprio Estado Democrático de Direito.
Aduz que: ‘afastar ou modificar as regras do período de carência provoca consequências gravíssimas para as operadoras e para os próprios usuários. A desconsideração desse período de carência pode despejar milhares de usuários em um ambiente inapropriado para plena utilização, isto é, sem tempo hábil para estruturação física e financeira, o plano de saúde pode criar um meio insatisfatório para prestação de atendimento a novos usuários; bem como, caso seja afastado o período de carência regulado pela Resolução CONSU no 13/1998, será substancialmente afetado o cálculo da mensalidade estabelecida pela operadora, impactando no cálculo atuarial do plano.
Por fim, ressalta-se que há de se determinar, com fundamento no princípio da proporcionalidade, que o Agravado preste caução suficiente à reversibilidade da concedida antecipação dos efeitos da tutela, ou, que, ao menos, seja capaz de diminuir os nefastos efeitos da irreversibilidade da liminar concessiva em tela.
Requer seja recebido do presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, uma vez que demonstrado o preenchimento dos requisitos conforme preceitua o artigo 995 do CPC; requer-se que sejam acolhidas as razões recursais para reformar a decisão agravada, determinando a revogação total da liminar que obrigaria a autorização de internação do Recorrido que não cumpriu com os prazos carenciais, com a consequente exclusão da multa; subsidiariamente, caso não seja o entendimento, pugna pela redução das astreintes em valor condizente com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.
Por fim, requer-se, sob pena de nulidade, que todas as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam SEMPRE lançadas em nome do patrono IGOR MACEDO FACÓ, brasileiro, inscrito na OAB/CE sob o no 16.470, com escritório na Rua Dona Leopoldina, 1150, 7o andar, Centro, Fortaleza/CE.
É o relatório.
DECIDO
Primeiramente, ACOLHO o pedido da agravante para que todas as publicações e/ou intimações referentes ao presente feito sejam SEMPRE lançadas em nome do patrono IGOR MACEDO FACÓ, brasileiro, inscrito na OAB/CE sob o no 16.470, com escritório na Rua Dona Leopoldina, 1150, 7o andar, Centro, Fortaleza/CE, sob pena de nulidade.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo Agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Por sua vez, para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. É incontestável a relevância das argumentações da Agravante, todavia, para fins de apreciação preliminar, há que se ater aos termos e fundamentação adotada pela decisão interlocutória combatida.
Realça-se que, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico, no qual se sabe que o tratamento precoce pode fazer diferença ao futuro desenvolvimento da criança.
Com esses apontamentos, em sede de cognição sumária, julgo pertinente a manutenção da decisão agravada.
As demais questões serão analisadas no mérito deste recurso.
Posto isso, ausentes os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO, pois, o efeito almejado, ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se o juízo a quo, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do NCPC, para que responda no prazo legal.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça, para manifestação.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator